Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-21.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700061-21.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO ANGELO CORREA DA SILVA APELADO: CARLOS GOMES JULIO, GLAUCIA MARIA GOMES JULIO DA SILVA D E S P A C H O Vistos Interposto recurso de apelação pelo autor MARCELO ANGELO CORREA DA SILVA em 23.8.2023 (ID 52594843), o respectivo preparo foi juntado aos autos somente em momento posterior – 11.9.2023 (ID 52594847). Nesse sentido, conforme o que determina o art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o apelante, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Precedente: Acórdão n. 1126154. Após, retornem os autos. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator